Tribunal: TJES
Processo: 0001090-93.2019.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001090-93.2019.8.08.0029
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCIO FOSSE DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE
AMEAÇA.
R
ECURSO DEFENSIVO.
LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DISTINTOS.

RECURSO
IM
PROVIDO.

1. Não se verifica a ocorrência da litispendência, uma vez que, nesta ação penal, o acusado foi denunciado pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do CP), enquanto o outro processo, trata-se de uma ação penal privada intentada por queixa-crime, apresentada pela vítima, onde aponta a prática do crime de injúria (art. 139, do CP), também praticado pelo acusado.

2. Inexistindo identidade de causa de pedir e pedido, não há que se falar em litispendência, na forma do art. 337, §§ 2º e 3º, do CPC, aplicado subsidiariamente, por força do art. 3º, do CPP.

3. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001090-93.2019.8.08.0029
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCIO FOSSE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: CASSIO LEANDRO FRAUCHES DE SOUZA - ES13576-A, RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A

V O T O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MÁRCIO FOSSE DA SILVA
,
contra sentença (fls. 81/86), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Jerônimo Monteiro, que julgou procedente a denúncia, condenando-a pelo crime de ameaça (art. 147, caput, do CP), no âmbito da violência doméstica, à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, além de fixação de dano moral em favor da vítima, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais (fls. 102/104), a defesa alega a existência de litispendência da presente ação com o processo nº 0000242-72.2020.8.08.0029, já que envolvem as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

Quanto ao fato, narra a denúncia que, no dia 11 de dezembro de 2020, através de ligações telefônicas, o acusado proferiu ameaças à vítima MARIA LIGIA ALBUQUERQUE FONSECA, dizendo que a mataria caso ela continuasse o namoro com seu pai, dizendo ainda que não faria o serviço com suas próprias mãos, mas teria quem fizesse por ele.

A defesa não questiona a materialidade e a autoria do delito, pelo contrário, tão somente aduz a existência de litispendência desta ação, com o processo nº 0000242-72.2020.8.08.0029, já que envolvem as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

Contudo, não verifico a existência da alegada litispendência, uma vez que, nesta ação penal, o acusado foi denunciado pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do CP).

Por sua vez, o processo nº 0000242-72.2020.8.08.0029, trata-se de uma ação penal privada intentada por queixa-crime, apresentada pela vítima MARIA LIGIA ALBUQUERQUE FONSECA, onde aponta a prática do crime de injúria (art. 139, do CP), também praticado pelo acusado.

Deste modo, inexistindo identidade de causa de pedir e pedido, não há que se falar em litispendência, na forma do art. 337, §§ 2º e 3º, do CPC, aplicado subsidiariamente, por força do art. 3º, do CPP.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado desta Câmara Criminal:

“(...)
1. De conformidade com o disposto no artigo 335, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil, ocorre litispendência quando se reproduz ação que está em curso, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido. 2. Caso em que não se verifica identidade de causa de pedir, considerando que na ação penal citada pela defesa, em curso no juízo da Serra, imputa-se ao apelante o crime de receptação (artigo 180, do Código Penal), por ter sido o ora apelante flagrado na posse de bem produto de crime, uma motocicleta furtada, ao passo que, nestes autos, apuram-se crimes de furto
. 3. Preliminar rejeitada.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180022078, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 10/02/2021, Data da Publicação no Diário: 02/03/2021

Isto posto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 4835833),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Entendo por acompanhar o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO.